Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS IMPUGNADOS. FATO EXTINTIVO. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPUTAÇÃO À OPERADORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COBRANÇAS IRREGULARES. DÉBITO DESPROVIDO DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. COBRANÇAS IRREGULARES. VALORES NÃO SUBSTANCIAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUIDOS (CPC, ARTIGOS 85, § 14, e 86).
1. Patente a falha na prestação dos serviços por parte da operadora de telefonia, decorrente da cobrança indevida de valores que superaram o montante contratado pela consumidora, sobeja caracterizado o descumprimento do avençado entre as partes, não subsistindo o argumento articulado pela operadora de telefonia no sentido de que o valor cobrado na fatura considerada abusiva não poderia ser proporcionalmente reduzido, dada a natureza da franquia de telefonia ofertada, sob pena de se autorizar a cobrança de valores que não correspondem ao efetivamente utilizado pela consumidora.
2. Conquanto a cobrança irregular de serviços de telefonia, efetuada em montante superior ao convencionado, traduza falha na prestação de serviços, ensejando sua qualificação como ilícito contratual imputável à operadora de telefonia, se o havido não ensejara à usuária nenhum efeito lesivo, o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência que, conquanto impregnando aborrecimento e chateação ao afetado, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade
3. A cobrança indevida, de molde a afetar a intangibilidade pessoal da consumidora atingida pela falha e abuso de direito, ensejando a irradiação de fato gerador do dano moral, deve ser apta a constrangê-la ou expô-la perante terceiros, induzindo que se trata de pessoa relapsa e desatenta para com seus compromissos financeiros, não se afinando com essa apreensão as cobranças levadas a efeito mediante ligações ou mensagens eletrônicas desprovidas de caráter ofensivo ou constrangedor.
4. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprios da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento próprios da vida, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
5. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, vedada a compensação (CPC, artigos 85, §14, e 86).
6. Apelação conhecida e provida. Honorários advocatícios redistribuídos. Unânime.